Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728008-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE LIMA REINALDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Os autos versam, dentre outras questões, sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder por eventuais equívocos quanto à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que foram depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Há controvérsias sobre a matéria em debate, motivo pelo qual a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, autuado sob o n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 foi proferida decisão que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeita à jurisdição do respectivo Tribunal, com fundamento no art. 982, inc. I, do Código de Processo Civil, c/c art. 304, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente agravo interno, bem como do processo de origem (tendo em vista que a decisão supracitada não se restringe aos recursos), até o trânsito em julgado do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Julgado definitivamente o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10